Tribunal: TJES
Processo: 5000972-39.2024.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000972-39.2024.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: LELIANE BISPO GUZZO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000972-39.2024.8.08.0067

RECORRENTE:
BANCO VOTORANTIM S/A.

RECORRIDO
: LELIANE BISPO GUZZO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO COMPULSÓRIO DE FATURA PAGA INTEGRALMENTE ANTES DO VENCIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de indenização na qual a parte autora alega que, apesar de ter quitado integralmente a fatura de seu cartão de crédito antes do vencimento, o banco réu impôs um parcelamento compulsório em sua fatura subsequente, sem sua autorização. Narra que a cobrança indevida persistiu mesmo após contato com a instituição financeira, o que lhe causou transtornos e prejuízos

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para confirmar a tutela de urgência, determinar o cancelamento do parcelamento, e condenar o banco réu à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pelo banco réu, arguindo, em síntese, a legalidade do parcelamento compulsório com base na Resolução nº 4.549/2017 do BACEN e no histórico de pagamentos da consumidora. Pugna pelo afastamento da condenação à restituição em dobro, por ausência de má-fé, e da indenização por danos morais, por inocorrência de ato ilícito. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório.

4. Rejeitam-se as razões recursais. A controvérsia cinge-se à legitimidade do parcelamento automático imposto pela instituição financeira. Conforme bem analisado pelo juízo de origem, os documentos dos autos (ID’s 52042904 e 52042906) comprovam a quitação integral da fatura de agosto/2024 antes da data de fechamento da próxima fatura. Tal fato torna a conduta do recorrente manifestamente ilícita.

5. A Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central admite o financiamento do saldo devedor do cartão de crédito por meio de parcelamento, desde que haja prévia informação e manifestação de vontade do consumidor acerca das condições aplicadas. O que se veda é a imposição unilateral dessa modalidade, sem transparência e sem oportunidade de escolha. O parcelamento compulsório, quando realizado sem consentimento expresso e sem prévia comunicação adequada, caracteriza conduta abusiva e configura falha na prestação do serviço, por violar o direito básico à informação clara e adequada previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

6. A jurisprudência tem reconhecido, de forma reiterada, a ilicitude do parcelamento compulsório de faturas de cartão de crédito quando ausente prova da ciência e concordância do consumidor, ensejando, nesses casos, a restituição dos valores cobrados e, quando caracterizado o abalo extrapatrimonial, a reparação por dano moral.

7. A conduta abusiva, que gerou cobrança indevida e exigiu que a consumidora buscasse o Judiciário para ter seu direito reconhecido, ultrapassa o mero dissabor e configura o dano moral. A restituição em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por não se tratar de engano justificável. O valor de R$6.000,00 (seis mil reais), fixado na origem, mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

9.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)